Tribunal: TJMT
Processo: 1022295-36.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Habeas Corpus n. 1022295-36.2020.8.11.0000
Impetrante: Woriston Barros da Cruz
Paciente: Girlei da Silva
Autoridade Coatora: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Girlei da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT (autos n. 1002950-72.2020.8.11.0004).
O impetrante relata que o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 12.10.2020, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal, injúria, ameaça e dano no âmbito doméstico, ilícitos tipificados no art. 129, § 9o, art. 140, art. 147 e art. 163 todos do Código Penal c/c o art. 12-C da Lei 11.340/2006.
Sustenta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, o que afasta os pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, em ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Aduz que os requisitos necessários à manutenção da custódia estão ausentes no caso, e que as medidas cautelares diversas do encarceramento devem ser adotadas de forma preferencial, em atenção ao que preceitua o art. 282 do Código de Processo Penal.
Prossegue aduzindo, em síntese, que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares operaria em favor do beneficiário, pois, se acaso sobrevier sentença condenatória nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena certamente seria diverso do fechado.
Posto isso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedida a liberdade provisória do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício (Id. 63897965).
Juntou documentos.
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
No caso em apreço, verifico que a segregação cautelar do paciente vem sendo mantida para garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física da vítima, tendo como base os seguintes fundamentos:
“(...) Ressai dos depoimentos que o réu lesionou a vítima e a ameaçou utilizando-se de um facão, objeto esse que usou para danificar o veículo de Loudicéia.
Narrou a ofendida – Loudicéia que “no dia de hoje, 12/10/2020, por volta das 21h30min, a declarante e GIRLEI começaram a discutir, devido este ter pego o aparelho de celular daquela e não devolvido; QUE no momento da discussão GIRLEI empurrou a declarante, desferindo-lhe alguns tapas no peito; QUE a declarante afirma que esta atitude NÃO DEIXOU LESÃO; QUE no momento do desentendimento, o sobrinho da declarante, PAULO HENRIQUE POMMOT DO VALE interveio e GIRLEI acabou trocando socos e muros com PAULO; QUE GIRLEI apossou-se de um facão e foi para cima de PAULO; QUE PAULO correu e GIRLEI começou a desferir o facão no carro da declarante, quebrando o parabrisa traseiro, assim como amassou o porta do porta mala; QUE, segundo a declarante, GIRLEI pegou uma faca e disse para a declarante: “SAI DE PERTO DE MIM, SENÃO VOU FAZER UMA BESTEIRA”; QUE GIRLEI a xingou de “VAGABUNDA”, “SAFADA”, dentre outros nomes de baixo calão; QUE a declarante afirma que a relação sempre foi conturbada e que já foi agredida fisicamente e verbalmente em momentos anteriores, mas não registrou boletim de ocorrência”.
Relatou o sobrinho da ofendida Paulo Henrique Pommot do Vale “QUE no dia de hoje, 12/10/2020, por volta das 21h30min, GIRLEI DA SILVA, convivente da tia do declarante, começou a discutir com LOUDICEIA devido ao aparelho de celular que GIRLEI havia pego de LOUDICEIA; QUE o declarante afirma que quando GIRLEI começou a agredir a tia, resolveu intervir e acabou trocando socos e muros com GIRLEI; QUE GIRLEI apossou-se de um facão e correu atrás do declarante, depois danificou o parabrisa traseiro e o porta malas do carro de LOUDICEIA (...)”
Verifica-se a gravidade dos fatos, já que o flagranteado agrediu a vítima e a ameaçou utilizando de um facão, bem como em razão do histórico de agressões relatado pela vítima.
(...)
Diante do exposto, objetivando garantir a segurança da vítima, com fundamento nos artigos 310, II e 312, ambos do CPP e ainda considerando o artigo art. 12-C, §2o da lei 11.340, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA” (Id. 63897988, pp. 4-5.
Assim, considerando que o decreto constritivo impugnado funda-se em contexto fático que aparentemente evidencia a ocorrência de agressões perpetradas contra a vítima, não visualizo de plano o aventado constrangimento ilegal diante dos relevantes fundamentos apontados pelo magistrado singular.
Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é medida excepcional, justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu na hipótese vertente, portanto, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar postulada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações e os documentos que entender necessários, em conformidade com as prescrições pertinentes da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de outubro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator